Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710314-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR DE PAULO SOUSA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O 1. Os embargos de declaração opostos pelo agravante buscam a reforma da decisão liminar no agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. Desse modo, recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se o embargante para complementar as razões recursais, no prazo de 5 dias, na forma dos artigos 1.021, § 1o, e 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Em seguida, intime-se a parte contrária para manifestação, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator